Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-06.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000644-06.2014.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: MAURA PIRES BRITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Agravo Interno em Apelo de Execução Fiscal. Decisão agravada que negou provimento ao apelo. Pretensão do requerente de reforma da decisão agravada sob a alegação de que a
orientação do STF não autoriza a extinção do presente executivo fiscal.
Mérito.
Da análise dos autos, observe-se que
o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTA ajuizou ação de execução fiscal, cujo valor total na data do ajuizamento da ação era de R$ 309,12 (trezentos e nove reais e doze centavos). O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, com o escopo de “Instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1.184 da repercussão geral pelo STF”. Note-se que o artigo 1º da aludida resolução estatui que: “Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]
.”. Tem-se que a Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, é um instrumento que visa tornar ainda mais efetiva a prestação jurisdicional no âmbito das execuções fiscais, evitando onerosidade excessiva ao Estado, razão pela qual não há qualquer óbice para que o Magistrado,
ex officio
,
determine a extinção do processo, p
or ausência de interesse processual.
Assim, tem-se que, nos termos da
Resolução nº 547/2024 do CNJ, nos casos de ações de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, tendo decorrido o prazo de 01 (um) ano e não havendo a citação do executado, ou não localizados bens penhoráveis, deverão ser extintas.
In casu
, importante observar que os autos foram inaugurados em 21/08/2014, antes, portanto, do julgamento da Suprema Corte. Todavia,
clara é a orientação do Pretório Excelso em casos tais:
"As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral . Precedentes"
(Agravo Regimental na Reclamação n. 30.003/SP, 1a Turma, julgado em sessão virtual entre os dias 25/05 e 1º/06/2018, rel. Ministro
LUÍS ROBERTO BARROSO)
. Nessa mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, p
resentes todos os requisitos, a extinção da execução fiscal pela ausência do interesse de agir é medida que se impõe, motivo pelo qual acertada a decisão vergastada,
devendo ser negado provimento ao presente Recurso.
Decisão incólume.
Agravo Interno improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0000644-06.2014.8.05.0173
.1
,
em que figuram, como agravante,
MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA,
e, como agravada,
MAURA PIRES BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA